Tribunal: TJPA
Processo: 0842979-54.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842979-54.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO À SAUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No caso concreto, os documentos juntados pelo
Parquet
de primeiro grau comprovaram a necessidade do fornecimento
do medicamento Toxina Botulínica, bem como, uma Prótese Estática de Tornozelo, conforme documentos acostados aos autos.

2. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

3. A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

4. Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em síntese, a ação foi proposta
visando o fornecimento do medicamento Toxina Botulínica, bem como, uma Prótese Estática de Tornozelo, fundamentando-se na Constituição Federal de 1988, arts. 5º; 6º; 227 e na Lei nº 8.069/1990, art. 4º.

Na inicial, o Parquet aduz que a criança é portadora de atrofia dos membros inferiores, fazendo acompanhamento com ortopedista, sendo necessária a aplicação de Toxina Botulínica, bem como o uso de uma Prótese Estática de Tornozelo, conforme descrito em Laudo Médico. Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o medicamento e a prótese solicitados não fazem parte do padrão de dispensação da SESMA.

O Juízo de 1º Grau deferiu tutela de urgência determinando que o Requerido, Município de Belém, disponibilize o medicamento/insumo, conforme requerido da exordial, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Em contestação, o Requerido, Município de Belém, alegou Ilegitimidade Ativa do Ministério Público e inadequação da via eleita; que o Estado do Pará deve compor a lide, por ser dele a responsabilidade de fornecer o medicamento/insumo pleiteados; Ilegitimidade passiva do Município de Belém por ausência de solidariedade entre os entes federados em relação ao Sistema Único de Saúde e a consequente ausência de responsabilidade do Município de Belém e comprometimento do princípio da reserva do possível.

O Parquet, em réplica, sustentou a legitimidade do Ministério Público para propor Ação Civil Pública para defesa dos direitos individuais indisponíveis, como é no caso em tela; A desnecessidade do chamamento ao processo do Estado do Pará e a legitimidade passiva do Requerido, Município de Belém, rigorosamente, por conta da solidariedade dos Entes Federados na garantia do direito à saúde; No mérito, sustenta a solidariedade entre os Entes Públicos e que a ação se trata de questão relacionada a direito fundamental, sendo descabida, portanto, a alegação de impossibilidade da prestação do serviço de saúde pleiteado pela falta de recursos públicos disponíveis.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial ratificando os termos da tutela antecipada deferida, a fim de assegurar ao Requerente o fornecimento do medicamento Toxina Botulínica, bem como, uma Prótese Estática de Tornozelo.

Não foram interpostos recursos voluntários, vindo os autos em Remessa Necessária.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Conheço a presente remessa necessário e passo a analisá-la.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo
a quo
ao julgar procedente o pedido inicial.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido, relevante destacar o acerto do Juízo de primeiro grau ao fixar a legitimidade passiva do ente fazendário municipal junto à União, Estado e Distrito Federal possui responsabilidade solidária, tendo como dever constitucional o fornecimento de saúde ao cidadão.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO  RECUSA  IMPOSSIBILIDADE  DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF.
ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014
).”

Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No caso concreto, os documentos juntados pelo
Parquet
de primeiro grau comprovaram a necessidade do fornecimento
do medicamento Toxina Botulínica, bem como, uma Prótese Estática de Tornozelo, conforme documentos acostados aos autos.

Ademais, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
-
TRATAMENTO

MÉDICO
- ART. 196 DA CR/88 -
MÍNIMO

EXISTENCIAL
E CLÁUSULA DA
RESERVA
DO
POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida, Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços
possíveis
para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento. - Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG.
AC 10362130003266001 MG.
Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

Nesse compasso, devida a manutenção da sentença nos termos delineados pelo Juízo singular.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a decisão de primeiro grau na íntegra, nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

DESA. EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021